Tribunal: TJSP
Processo: 2007746-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente. Existência de causa impeditiva da prescrição. Observância dos precedentes do STJ que determinam as balizas para a contagem do prazo prescricional. Garantia ofertada pela executada que foi objeto de discussão em agravo de instrumento e em recurso especial no período em que supostamente a Fazenda

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente. Existência de causa impeditiva da prescrição. Observância dos precedentes do STJ que determinam as balizas para a contagem do prazo prescricional. Garantia ofertada pela executada que foi objeto de discussão em agravo de instrumento e em recurso especial no período em que supostamente a Fazenda Estadual teria permanecido inerte perante o Juízo de origem. Ausência de movimentação processual que não pode ser imputada à exequente. Decisão mantida.
Recurso improvido.